Tribunal: STF
Processo: ARE 1571957
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Tempo de serviço prestado sob condições especiais. Averbação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ônus do recorrente. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de exame de matéria infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não refutou especificamente o fundamento relativo à necessidade de incursão na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    4. O agravo interno não preenche o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    5. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.